Tribunal: TJDFT
Processo: 0811284-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO INFRALEGAL. CONTROLE DIFUSO. NECESSIDADE DE CAUTELA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL – TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para o recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83072039).
3. Na origem, o autor, idoso, portador de insuficiência renal crônica em estágio avançado, informou que realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana pelo SUS e que, em razão de suas limitações físicas e ausência de recursos financeiros, necessita de transporte especializado para deslocamento até a unidade de tratamento. Diante disso, ajuizou a presente demanda visando ao fornecimento do transporte requerido.
4. Em suas razões recursais, a autora invocou as normas constitucionais e infraconstitucionais que consagram o direito fundamental à saúde, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo com eficiência e em tempo razoável. Afirmou que o fornecimento do referido serviço encontra amparo nas políticas públicas de saúde. Sustentou que, para assegurar a continuidade do tratamento prescrito, é imprescindível a disponibilização de transporte adequado para o comparecimento às sessões de hemodiálise. Requereu o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal o fornecimento transporte de ida e volta para as sessões de hemodiálise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a constitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024; (ii) caso afastada a inconstitucionalidade declarada na origem, verificar se o processo se encontra apto para imediato julgamento pela instância revisional (causa madura – CPC, art. 1.013, § 3o); e (iii) definir se o ente estatal deve fornecer transporte para que a recorrente compareça às sessões de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença recorrida julgou improcedente integralmente o pedido não por ausência de direito material à saúde, mas por declarar, de ofício, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, afirmando que o criaria serviço público novo, violaria a separação dos Poderes e a LRF e que inexistiria dotação orçamentária.
7. No presente caso, além de ter violado a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), a declaração de inconstitucionalidade foi feita de forma abstrata, sem demonstração probatória mínima, sem contraditório qualificado e com imputação de vícios graves sem análise criteriosa e aprofundada do tema. O pronunciamento judicial assumiu contornos de controle concentrado (com efeitos e racionalidade típicos de ação objetiva), quando o caso exige controle difuso (incidental), vinculado aos elementos concretos do processo. O controle difuso, sobretudo quando acionado de ofício, exige cautela máxima, pois a declaração de inconstitucionalidade deve ser: i) necessária à solução do caso; ii) estritamente vinculada ao litígio; iii) fundada em prova e elementos objetivos; iv) adotada como ultima ratio, jamais como premissa apriorística para extinguir direito fundamental relacionado à saúde, especialmente quando o ato declarado inconstitucional foi elaborado pelo ente que compõe o polo passivo da ação e não suscitou tais vícios na legislação elaborada por ele próprio.
8. O Decreto no 46.024/2024 é ato típico do Poder Executivo para operacionalizar a execução de serviços de saúde — especialmente em área de logística assistencial, remoção e transporte sanitário — o que está inserido na competência administrativa do gestor público. Declarar a inconstitucionalidade normativa com base em vício de iniciativa demanda análise e contraditório acurado em relação ao tema e à integralidade do normativo, o que não ocorreu no caso concreto. A declaração judicial de violação à LRF pressupõe análise técnica acurada a respeito e exige demonstração documental da ausência de adequação e compatibilidade. Imputar ilegalidade fiscal gravíssima ao Poder Executivo exige lastro documental mínimo, sob pena de tornar o Poder Judiciário instância de auditoria fora de processo próprio.
9. O fundamento de inexistência de dotação orçamentária própria na LOA revela-se absolutamente incorreto, uma vez que consta expressamente no Anexo IV da Lei no 7.377/2023 rubrica para custear o Projeto descrito por “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 99 PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50”, com orçamento de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) para o ano de 2024. Há previsão e execução orçamentária também nas LOAs 2025 e 2026, o que demonstra: i) planejamento continuado; ii) existência de recursos; e iii) compatibilidade com políticas públicas em curso, o que reforça que não se trata de iniciativa improvisada ou financeiramente “nula de pleno direito”.
10. Ademais, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não se limita ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024.
11. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A prova necessária à elucidação do caso é eminentemente documental.
12. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada. Para a utilização do transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual.
13. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, tampouco existem elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto. Com efeito, a omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal configura inércia administrativa relevante, capaz de comprometer o exercício pleno do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo o Estado responsável por adotar medidas alternativas enquanto não efetivado o programa.
14. O relatório médico que instruiu a inicial (Id 83072018) consignou a necessidade de acompanhante, em razão do risco de quedas decorrente de fraqueza, tontura, síncope e hipoglicemia após as sessões de hemodiálise. Embora o tratamento possa acarretar tais efeitos, justificando a recomendação de acompanhamento, não restou demonstrada, no caso, condição excepcional que inviabilize o uso do transporte público coletivo gratuito, especialmente com o auxílio de acompanhante, já assegurado à paciente. As dificuldades relatadas, isoladamente, não justificam a imposição de transporte individual custeado pelo Estado, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da reserva do possível..
15. Nesse contexto, ausente comprovação de situação excepcional apta a justificar a medida pretendida, deve ser mantida a improcedência do pedido, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Aplicação da teoria da causa madura. Recurso não provido. Julgado improcedente o pedido, por fundamentos diversos.
17. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.